Tribunal: TJSP
Processo: 2379427-02.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de João Francisco Silva Junior, condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão em regime semiaberto por furto qualificado tentado, associação criminosa e furto qualificado consumado. Pleiteia-se a progressão ao regime aberto sem exame criminológico, alegando

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de João Francisco Silva Junior, condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão em regime semiaberto por furto qualificado tentado, associação criminosa e furto qualificado consumado. Pleiteia-se a progressão ao regime aberto sem exame criminológico, alegando desnecessidade do exame e inaplicabilidade da nova redação do art. 112, § 1o, da LEP.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio; (ii) a nova lei pode ser aplicada ao caso do paciente, considerando a data do crime.
III. Razões de decidir
3. Não conhecimento. O habeas corpus não se presta como via substitutiva de recurso próprio, devendo a impugnação ser feita via Agravo de Execução.
4. Ausência de patente ilegalidade. A alteração legislativa incidiu sobre norma de natureza procedimental, uma vez que não se está exigindo mais requisitos para a progressão de regime, somente se está a dizer como deve ser aferido o requisito subjetivo, já exigido anteriormente por lei. Incidência do art. 2o do CPP (tempus regit actum).
IV. Dispositivo e tese
5. Ordem não conhecida, não sendo caso de habeas corpus de ofício.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio. 2. A nova lei (art. 112, § 1o, da LEP) é de natureza processual e deve ser aplicada imediatamente."
Legislação Citada:
Código Penal, art. 155, § 4o, II, IV; art. 14, II; art. 29; art. 69; art. 288
Lei de Execução Penal, art. 112, § 1o; art. 197
Jurisprudência Citada:
STJ: AgRg no HC n. 810.754/SP e AgRg no HC 437.522/PR
TJSP: Habeas Corpus Criminal 2061425-57.2024.8.26.0000, Habeas Corpus Criminal 0009212-11.2024.8.26.0000, Habeas Corpus Criminal 2050677-63.2024.8.26.0000 e Habeas Corpus Criminal 2096655-63.2024.8.26.0000.